Tribunal: STF
Processo: ARE 1532177
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA: FUNDADAS RAZÕES: TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MITIGAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.